Tribunal: TJDFT
Processo: 0709734-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. VALORAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva proposto para a cobrança de crédito referente ao benefício alimentação inadimplido pelo Distrito Federal.
2. Decisão anterior – A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer excesso de execução e condenar o agravante-exequente ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor do excesso de execução.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência e (ii) a valoração da verba sucumbencial.
III – Razões de decidir
4. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença enseja, em regra, a condenação do credor ao pagamento do ônus da sucumbência.
5. O pleito recursal para fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa não procede, pois o proveito econômico utilizado como sua base de cálculo não é inestimável ou irrisório.
6. Os honorários sucumbenciais não alcançaram valores exorbitantes e sua fixação, considerado o Tema no 1.076/STJ, aliada a uma análise crítica da situação fática envolvida, não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque não conduz a valor inadequado, que ultrapassaria o necessário para a remuneração da causa, e observa o princípio da proporcionalidade.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §2o, I a IV, §6o-A e §8o; art. 524, §§ 3o a 5o; art. 927.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ.